Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700594-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA ANASTACIO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0701989-42.2021.8.07.0018, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: [...] Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que anule "a decisão administrativa que obstaculiza o prosseguimento do processo que visa à concessão da aposentadoria voluntária da Autora, determinando à Secretaria de Estado de Educação/DF que avance com o referido processo (SEI no 00080- 00073436/2020-81), pois é ilegítimo que sobre a Autora recaia o ônus da demora da suposta regularização das contribuições previdenciárias junto ao Iprev/DF, o qual compete exclusivamente à Administração.". Ocorre que o pedido autoral, além de parcialmente satisfativo, é potencialmente irreversível, o que por si obsta o deferimento da tutela de urgência pretendida, conforme expressa vedação do artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência [...] Na via do presente recurso a agravante alega, em apertada síntese, que ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Distrito Federal (Secretaria de Estado de Educação - SEEDF) com a finalidade de compeli-lo a prosseguir com o processo administrativo SEI no 00080-0007436/2020-81 que visa à concessão de sua aposentadoria. Registra que cumpriu todos os requisitos constitucionalmente e legalmente impostos e que, desde 13/11/2020, possui o direito de usufruir da aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, nos moldes do art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005 e no art. 44 da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Inobstante, a Gerência de Tempo de Serviço – GTES, unidade da SEEDF, em face de ausência (integral ou parcial) de repasse da contribuição previdenciária (do segurado e patronal) no período em que a servidora esteve cedida (sem ônus para o órgão de origem) para a Câmara dos Deputados (junho/1999 a janeiro/2007), interrompeu o processo administrativo de aposentadoria, imputando a ela, em processo específico, proceder com a regularização das contribuições previdenciárias. Destaca que é urgente o provimento jurisdicional da tutela para restaurar a legalidade do fluxo do processo administrativo que garantirá à servidora a análise do conjunto probatório de sua aposentadoria pelas autoridades competentes, especialmente quando incerto o tempo que o Distrito Federal (ou que a ação ordinária) levará para resolver a questão da regularização das contribuições previdenciárias. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “determinar ao DF o prosseguimento do processo administrativo SEI no 00080-0007436/2020-81 e, com isso, retomar os procedimentos que visam à concessão da aposentadoria da servidora Sandra Anastácio de Sousa e tê-los apreciados pelas respectivas autoridades administrativas competentes”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 25111852). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. No feito de origem, a autora requereu a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars para determinar ao Réu que anulasse "a decisão administrativa que obstaculiza o prosseguimento do processo que visa à concessão da aposentadoria voluntária da Autora, determinando à Secretaria de Estado de Educação/DF que avance com o referido processo (SEI no 00080- 00073436/2020-81), pois é ilegítimo que sobre a Autora recaia o ônus da demora da suposta regularização das contribuições previdenciárias junto ao Iprev/DF, o qual compete exclusivamente à Administração.". Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública. Outrossim, a concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo que demanda ampla cognição. Ainda que assim não fosse, incabível a antecipação da tutela da forma como pretendida pela agravante, que esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Nesse descortino, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito